Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SCOIEDADE ADVOCATÍCIA. CITAÇÃO PESSOAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS DA REVELIA. CONFIGURADA. PEDIDO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DE SÓCIA MINORITÁRIA. CAUSA DE PEDIR. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há qualquer elemento nos autos que possa evidenciar a alegação de tempestividade da contestação da Ré, de modo que a ela se aplicam os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. 1.1. A parte apelante não apresentou nenhuma prova de que a citação pessoal realizada por Oficial de Justiça estaria eivada de vício de nulidade. 1.2. A tese recursal de que a apelante ré somente teve ciência do mandado de citação enviado pelos correios na data de 13/04/2023 não prospera, sobretudo porque a parte menciona documento de ID inexistente e print screen de tela igualmente não disponíveis no sítio do PJe, além de ter se pronunciado nos presentes autos anteriormente a data que afirma ter sido supostamente citada pelos correios.
2. O pedido principal formulado pelos autores se atém tão somente a exclusão da sócia minoritária da sociedade de advogados, o que se confirma pela causa de pedir descrita na peça inicial, que se direciona para a justa causa para exclusão da sócia, a confusão patrimonial, a violação ao contrato social e a atuação contra os interesses da sociedade, como fundamentos para o acolhimento do pedido principal, qual seja, a exclusão da sócia ré. 2.1. Advirta-se que os pedidos de tutela provisória de urgência foram formulados como medida para viabilizar a atividade da sociedade autora, frente ao perigo de dano aos contratos geridos pela sociedade. 2.2. Não há razão para incluir os pedidos de tutela antecipada de urgência no pedido de tutela definitiva, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante autora.
3. Apelações cíveis da Ré e dos Autores conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.